Tribunal: TJDFT
Processo: 0015669-37.1994.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015669-37.1994.8.07.0001 RECORRENTE: BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: SANDRA MARIA CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO JUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. INEXISTENCIA DE BENS PENHORÁVEIS NOS AUTOS. ART. 921, III e § 1o, do CPC. ARQUIVAMENTO PROVISORIO. RETORMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que haja o reconhecimento da prescrição intercorrente é desnecessária a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito. 2. O artigo 921, III e § 1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual também ficará suspenso o prazo prescricional. 3. Em se tratando de nota promissória, decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos após a retomada automática do prazo prescricional, com o fim da suspensão, prevista no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente. 4. Vencendo o prazo prescricional, no curso do recesso forense, prorroga-se seu término para o primeiro dia útil seguinte. 5. Evidenciada a inércia do exequente, em promover o regular andamento do feito, durante o transcurso do prazo prescricional incidente à hipótese, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisprudencial; b) artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil, asseverando a inocorrência de prescrição intercorrente, uma vez imprescindível, para tanto, a intimação pessoal prévia acerca da movimentação processual. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012